Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-56.2023.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Cláusula penal. Excessiva. Mora recíproca. Inexistente. Recursos desprovidos.
I. Caso em exame
1. Recursos apresentados contra sentença que reduziu a cláusula penal e negou provimento à reconvenção. A Autora apela requerendo a aplicação da cláusula penal no valor de R$ 80.000,00. A Ré, por sua vez, apela sustentando pela mora recíproca, isentando-a da incidência da cláusula penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a cláusula penal seria excessiva e se (ii) haveria mora recíproca capaz de afastar a incidência da cláusula penal.
III. Razões de decidir
3. A liberdade de contratar é um princípio fundamental no direito civil, permitindo que as partes celebrem contratos de acordo com suas vontades e interesses. No entanto, essa liberdade não pode ser exercida de forma desproporcional ou em desconformidade com princípios fundamentais como a boa-fé e a justiça. Quando as condições do contrato geram um desequilíbrio excessivo entre as partes, como no caso de cláusulas abusivas ou práticas que favoreçam uma das partes de maneira desleal, a liberdade de contratar perde seu caráter equitativo.
4. No caso em tela, o valor da cláusula penal corresponde a 25% do preço de venda do imóvel e, diante do descumprimento contratual, caracterizado pela falta de pagamento do IPTU, o valor exigido é manifestamente desproporcional.
5. Inexiste mora recíproca aplicável ao caso, uma vez que a autora comprovou ter regularizado sua situação junto à Neoenergia.
IV. Dispositivo
6. Recursos desprovidos.